Tribunal: TJMT
Processo: 1019736-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019736-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - CNPJ: 26.057.120/0001-19 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
contra o acórdão de ID no 253208661, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e suspender a obrigação de concessão imediata do benefício aos associados que não apresentarem prévio requerimento administrativo comprovando os requisitos do art. 186, §7o, da REN 1000/21 da ANEEL.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão quanto
ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
,
bem como viola o sistema hierárquico legal, pois
,
ao verificar conflito entre a lei a resolução normativa,
afastou-se
a LEI 10.438/2002 e aplicada a RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL em seu lugar.

Apresenta prequestionamento quanto art. 186, § 7o da Resolução da 1000 ANEEL, Art. 175 parágrafo único, II, III, IV, da Constituição Federal;
Art.
25, da Lei Federal no 10.438/2002; Art. 6, § 1o, da Lei no 8.987/1995
bem como
precedente oriundo do STF na ADI 5906/DF.

Dessa forma, pugnam pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, a fim de conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
268321770,
pugnando pelo total desprovimento.

É o relatório

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
contra o acórdão de ID no 253208661, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e suspender a obrigação de concessão imediata do benefício aos associados que não apresentarem prévio requerimento administrativo comprovando os requisitos do art. 186, §7o, da REN 1000/21 da ANEEL.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO TARIFÁRIO. CONSUMIDORES RURAIS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE RISCO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS ART. 300 DO CPC. NAO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela contra decisão que determinou a concessão imediata do desconto tarifário para consumidores rurais associados sem prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência da concessão imediata do benefício aos associados que não apresentarem requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Análise do agravo de instrumento, que se limita à verificação do acerto da decisão agravada, conforme o entendimento da jurisprudência.

A Lei Federal no 10.438/2002, em seu artigo 25, prevê a concessão de descontos especiais nas tarifas de energia elétrica para consumidores rurais que utilizem energia elétrica para irrigação e aquicultura.

A Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, em seu artigo 186, § 7o, condiciona a concessão do benefício à comprovação da regularidade ambiental e hídrica.

A obrigatoriedade imposta gera riscos de prejuízos financeiros à agravante, além de possibilitar a concessão indevida do benefício tarifário, configurando perigo de dano inverso.

Não há nos autos elementos que demonstrem a urgência de conceder o benefício tarifário de forma automática, sem o atendimento das exigências regulamentares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É legítima a exigência de prévio requerimento administrativo, com a comprovação documental exigida pela legislação, para a concessão de desconto tarifário a consumidores rurais que utilizam energia elétrica para irrigação.”

Dispositivo relevante citado:
Lei Federal no 10.438/2002, art. 25; Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, art. 186, § 7o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, nos autos de origem PJE no 1007789-45.2024.8.11.0055, que deferiu a tutela de urgência postulada pelos agravados, determinando que a agravante se abstivesse de cancelar qualquer um dos 84 orçamentos de conexão e concedesse imediatamente o desconto tarifário aos associados que não apresentassem prévio requerimento administrativo.

Aduz a ilegitimidade ativa da associação demandante, pois, a entidade agravada apresentou, como único documento autorizativo para sua atuação, “ata de assembleia geral”, na qual consta autorização para propositura de ações judiciais em face da Energisa como “substituta processual” de seus associados.

Assevera que nos termos do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, as entidades associativas têm legitimidade para atuar como representantes de seus filiados judicial ou extrajudicialmente, desde que possuam autorização expressa. Logo, do texto constitucional extrai-se que não é permitida a atuação das associações como “substitutas de seus associados”, mas apenas como representantes.

Sustenta o não preenchimento dos requisitos para o desconto especial previsto no art. 25 da Lei Federal n. 10.438/2002.

Defende a necessidade de apresentação de documentos e requerimento administrativo para concessão do desconto tarifário aos associados.

Afirma que a classificação como “irrigante”, necessária para concessão do benefício tarifário nos termos do art. 25 da Lei 10.438/2002, depende da comprovação, pelo consumidor, dos requisitos dispostos no art. 186, §7o, da Resolução Normativa 1000/21 da ANEEL. Ou seja, para que a ENERGISA conceda o benefício tarifário aos associados da Agravada (ou a qualquer outro consumidor), necessário que o titular da unidade consumidora apresente REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, instruindo-o com a documentação pertinente para a comprovação dos requisitos do art. 25, da Lei n. 10.438/2002 c/c com art. 186, §7o, da REN 1000/21 da ANEEL, vez que não cabe (e não é viável) à agravante investigar a atividade exercida por cada um de seus consumidores, visto que tal conduta extrapolaria os limites da concessão.

Argumenta, por fim, que a ENERGISA não busca se eximir da obrigação de conceder benefício tarifário àqueles que fazem jus, mas apenas e tão somente que não seja compelida a cadastrar automaticamente os consumidores da citada associação sem que o associado apresente requerimento administrativo instruído com a documentação pertinente.

Ao final, postula a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de suspender a obrigação de concessão imediata do benefício (i) aos associados Jacir e Clair
Bariviera
, diante do não cumprimento dos requisitos do art. 186, §7o, da REN 1000/21 da ANEEL; e (
ii
) aos associados que não apresentarem prévio requerimento administrativo comprovando os requisitos do art. 186, §7o, da REN 1000/21 da ANEEL.

E, no mérito, pelo provimento recursal para reformar a decisão agravada, de modo que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da Associação agravada e, consequentemente, a impossibilidade de concessão dos descontos especiais previstos do art. 25 da Lei 10.438/2002 aos Associados da Agravada, em especial aos Associados Jacir e Clair
Bariviera
, que sequer preenchem os requisitos do art. 186, §7o, da Resolução Normativa 1000/21 da ANEEL.

Tutela recursal deferida em ID. 228539180.

A parte agravada por sua vez, inconformada com o deferimento da tutela recursal, agravou internamente da decisão no ID 233631151, recurso este que restou desprovido conforme acórdão de ID 247744152.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 233631152, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação em honorários sucumbenciais da parte agravante.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 227930695.

Após ser intimado, o Ministério Público apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (ID. 258460651).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO(S): ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, nos autos de origem PJE no 1007789-45.2024.8.11.0055, que deferiu a tutela de urgência postulada pelos agravados, determinando que a agravante se abstivesse de cancelar qualquer um dos 84 orçamentos de conexão e concedesse imediatamente o desconto tarifário aos associados que não apresentassem prévio requerimento administrativo.

A parte Agravante almeja reformar a decisão agravada para que seja suspensa a obrigação da concessão imediata do benefício aos associados que não apresentarem requerimento administrativo.

Para tanto, defende que não estão preenchidos os requisitos autorizadores para o pedido de tutela em primeiro grau.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência

da concessão imediata do benefício aos associados que não apresentarem requerimento administrativo.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação civil coletiva de consumo com pedido de repetição de indébito e tutela liminar.

Requer a parte autora, em sede de tutela de urgência, a concessão de desconto especial em energia elétrica para seus associados, que alegadamente são consumidores rurais que utilizam a eletricidade para irrigação, com base na Lei Federal no 10.438/2002, que prevê a concessão de descontos especiais nas tarifas de energia elétrica para consumidores rurais que a utilizem para fins de irrigação e aquicultura.

Defende a concessão da liminar, argumentando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação aos associados, caso o benefício não seja concedido de imediato.

Fundamenta-se. Decide-se.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do Código de Processo Civil. No presente caso, constata-se o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela, ante a presença dos requisitos autorizadores.

Da análise dos autos, verifica-se que
aprobabilidade
do
direitoestá
presente, pois a Lei Federal no 10.438/2002, em seu artigo 25, prevê expressamente a concessão de descontos especiais para consumidores rurais que utilizem energia elétrica para irrigação e aquicultura. Veja-se:

Art. 25. Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às unidades consumidoras classificadas na Classe Rural, inclusive Cooperativas de Eletrificação Rural, serão concedidos ao consumo que se verifique na atividade de irrigação e
aqüicultura
desenvolvida em um período diário contínuo de 8h30m (oito horas e trinta minutos) de duração, facultado ao concessionário ou permissionário de serviço público de distribuição de energia elétrica o estabelecimento de escalas de horário para início, mediante acordo com os consumidores, garantido o horário compreendido entre 21h30m (vinte e uma horas e trinta minutos) e 6h (seis horas) do dia seguinte.

Operigo
de
danotambém
se encontra presente, pois a demora na concessão do benefício pode gerar prejuízos financeiros aos associados, que estão pagando tarifas mais altas do que as legalmente devidas.

Por fim, conclui-se que a concessão do desconto especial é medida que se impõe, visto que os associados cumprem os requisitos legais para a obtenção do desconto, sendo comprovadamente consumidores rurais e utilizando a energia elétrica para irrigação, conforme demonstrado por meio de documentos anexados ao processo.

1 – Diante do exposto, este
JuízoDEFEREo
pedido de tutela de urgência para determinar que a ré conceda de imediato, o desconto especial aos associados do INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTÁRIO que se enquadrem nos requisitos da Lei Federal no 10.438/2002, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (quinhentos reais) e limitada a 30 (trinta) dias

2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo
CivilDESIGNA-SEaudiência
de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Capital (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9o do mesmo diploma processual.

3 –
EXPEÇA-SEcarta
de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil,

4 – O réu poderá oferecer
contestaçãono
prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do
CPC,INTIME
-
SEo
advogado
deste via
DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

6 –
INTIME-SEo
advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3o do CPC).

7 –
CONSIGNE-SEno
expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá
acarretarmulta
por ato atentatório à dignidade de
justiçana
proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8o do
CPC,exceto
se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da
audiência(
art. 334, §4o, inciso I do CPC). (...)”

No caso, a decisão recorrida concedeu a tutela de urgência sob o fundamento de que estavam presentes a probabilidade do direito, com base no art. 25 da Lei no 10.438/2002, e o perigo de dano, em razão dos prejuízos financeiros que poderiam ser suportados pelos associados da agravada.

Contudo, a Lei no 10.438/2002 e a Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL estabelecem requisitos claros para a concessão do desconto tarifário. O art. 25 da referida Lei prevê descontos especiais nas tarifas de energia elétrica para unidades consumidoras classificadas como rurais que utilizem energia para irrigação e aquicultura. O art. 186, § 7o, da Resolução Normativa da ANEEL condiciona a concessão do benefício à comprovação da regularidade ambiental e hídrica.

Desta forma, a exigência de prévio requerimento administrativo, com a apresentação de documentação comprobatória assegura que o benefício seja concedido apenas a quem efetivamente faz
jus
.

A decisão agravada, ao determinar a concessão imediata do desconto tarifário sem prévia comprovação do cumprimento dos requisitos legais gera riscos de prejuízos financeiros à agravante, além de possibilitar a concessão indevida do benefício tarifário, configurando perigo de dano inverso.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem a urgência de conceder o benefício tarifário de forma automática, sem o atendimento das exigências regulamentares.

A presente decisão não inviabiliza o acesso ao desconto por parte dos consumidores que apresentem os documentos exigidos, mas busca assegurar que os requisitos sejam devidamente observados, prevenindo fraudes e resguardando a correta aplicação dos recursos.

CONCLUSÃO

Assim, visualizo de plano, a plausibilidade do direito invocado, na medida em que presente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada

Com essas considerações, em desacordo com o parecer do Ministério Público, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e suspender a obrigação de concessão imediata do benefício aos associados que não apresentarem prévio requerimento administrativo comprovando os requisitos do art. 186, §7o, da REN 1000/21 da ANEEL.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025